Tribunal: TJSP
Processo: 1005521-41.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer. Plano de benefícios instituído pela ré, que previu a quitação do saldo de reserva pessoal do contratante aos herdeiros em caso de falecimento. Autor que logrou provar a condição de único herdeiro do contratante, fazendo jus ao recebimento do saldo de reserva pessoal deixado. Honorários advocatícios

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer. Plano de benefícios instituído pela ré, que previu a quitação do saldo de reserva pessoal do contratante aos herdeiros em caso de falecimento. Autor que logrou provar a condição de único herdeiro do contratante, fazendo jus ao recebimento do saldo de reserva pessoal deixado. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil/2015, considerado o pequeno grau de complexidade da demanda, bem como o ofício desempenhado pelo patrono e o baixo valor atribuído à causa. Majoração, contudo, em grau recursal, devido ao trabalho exercido em contrarrazões. Arbitramento de verba honorária ao patrono da ré, do mesmo modo, em razão do ofício desempenhado nas suas contrarrazões. Aplicação do artigo 85, § 1o e 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063961
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005521-41.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante/apelado
WILSON ANTONIO RAMIÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005521-41.2019.8.26.0066 -Voto no
2
Apelação Cível no 1005521-41.2019.8.26.0066 – Barretos
Apelantes: Wilson Antônio Ramião e Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil
Apelados: Wilson Antônio Ramião e Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42147)
APELAÇÕES CÍVEIS
Interposições contra
sentença
que
julgou
procedente
ação
de
obrigação de fazer. Plano de benefícios instituído
pela ré, que previu a quitação do saldo de reserva
pessoal do contratante aos herdeiros em caso de
falecimento. Autor que logrou provar a condição
de único herdeiro do contratante, fazendo jus ao
recebimento do saldo de reserva pessoal deixado.
Honorários advocatícios sucumbenciais fixados
nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil/2015, considerado o pequeno grau
de complexidade da demanda, bem como o ofício
desempenhado pelo patrono e o baixo valor
atribuído à causa. Majoração, contudo, em grau
recursal, devido ao trabalho exercido em
contrarrazões. Arbitramento de verba honorária
ao patrono da ré, do mesmo modo, em razão do
ofício desempenhado nas suas contrarrazões.
Aplicação do artigo 85, § 1o e 11, do Código de
Processo Civil/2015. Sentença mantida.
Apelações não providas.
Trata-se de apelações (fls. 178/183 e 195/199)
interpostas, respectivamente, por Wilson Antônio Ramião e Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a sentença (fls.
174/176 e 193) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005521-41.2019.8.26.0066 -Voto no
3
Comarca de Barretos, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer,
ajuizada pelo primeiro contra a segunda.
Wilson Antônio Ramião recorre exclusivamente
com vistas à modificação da verba honorária sucumbencial. Argumenta que o
valor fixado na sentença se apresenta irrisório, além do que em desacordo
com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015. Diz que deve ser
observado o valor da condenação, o proveito econômico obtido, ou o valor da
causa atualizado, nessa ordem, para o cálculo do percentual de honorários. Ao
final fundamenta que o valor da condenação ou do proveito econômico será
perfeitamente mensurável após a apresentação dos extratos das contribuições.
Postula o provimento da apelação.
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil sustenta que ficou impossibilitada de conceder administrativamente o
resgate das contribuições diante da ausência de documentos comprobatórios e
de previsão na lista taxativa do artigo 6o do Estatuto da Previ. Argumenta que
o regulamento do plano vincula o participante, não podendo ser descumprido
sob qualquer pretexto, na medida em que a adesão configura um ato jurídico
perfeito e acabado, insuscetível de alteração unilateral ou desvirtuamento de
qualquer ordem. Postula a reforma da sentença e a improcedência da ação.
As partes apresentaram contrarrazões, manifestando-
se pelo não provimento do recurso contrário (fls. 201/203 e 206/209).
É o relatório, no essencial.
O inconformismo da ré não se justifica.
A prova dos autos é suficiente para a declaração do
direito do autor, genitor do segurado, e único beneficiário do plano por força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005521-41.2019.8.26.0066 -Voto no
4
da declaração de vontade expressada no documento de fls. 160. Note-se que a
indicação realizada pelo participante incluiu apenas os seus ascendentes, mas
a genitora já faleceu segundo consta da certidão acostada às fls. 11 dos autos.
Não há explicação para tamanha resistência quanto
ao pagamento dos valores devidos ao autor, único beneficiário, condição que
é reforçada pelas informações constantes da certidão de óbito do segurado, às
fls. 14, a qual aponta que não há filhos ou testamento. Tudo isso é reforçado
pela escritura de inventário, partilha, e adjudicação juntada às fls. 20/27.
Portanto, carece de qualquer fundamento a alegação
no sentido de que não foram atendidas as exigências documentais do plano,
porquanto todas as provas necessárias foram reunidas pelo autor e trazidas
aos autos. Não há violação, alteração unilateral ou desvirtuamento das
condições regulamentares, como se sustenta, mas mera resistência da ré ao
pagamento.
Em relação aos honorários sucumbenciais, motivo
do recurso do autor, não há razão convincente para a modificação do valor, o
qual se revela adequado à simplicidade da causa e ao trabalho desenvolvido,
que não se estendeu além da manifestação apresentada sobre a contestação.
Inexiste condenação líquida, mas apenas a ordem de
liquidação em fase processual posterior, o que impede a fixação nos termos
em que o autor requer, ressaltando-se que também não deve ser utilizado
como parâmetro o valor dado à causa, porquanto traria resultado ínfimo. Não
há, diante de tais condições, impedimento para que o arbitramento seja feito
nos conformes do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil/2015.
Destarte, as apelações não comportam provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância. Impõe-se
a majoração dos honorários advocatícios ao patrono do autor a R$ 1.200,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005521-41.2019.8.26.0066 -Voto no
5
bem como o arbitramento de honorários advocatícios aos patronos da ré na
ordem de R$ 200,00, ambos pelo trabalho desenvolvido nas contrarrazões,
nos termos do artigo 85, § 1o e 11, do Código de Processo Civil/2015.
Ressalva-se, porém, a assistência judiciária concedida ao autor às fls. 75.
Posto isto, nega-se provimento às apelações.
Mario A. Silveira
Relator